Tribunal: STF
Processo: AI 431296
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Benefício
Previdenciário. Embargos à execução. Ofensa ao art. 58 do ADCT.
Questão que não se examina em face de execução. Limites da coisa
julgada. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento